Tribunal: TJSP
Processo: 1026927-40.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF - Aplicabilidade das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ - Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp 1.061.530/RS) - Contrato prevendo expressamente taxa anual superior

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF - Aplicabilidade das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ - Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp 1.061.530/RS) - Contrato prevendo expressamente taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Custo Efetivo Total engloba os juros e também qualquer despesa ou encargo acrescido à operação - Resolução 3.517/2007 do BCB - Ausência de abusividade perante o consumidor ou violação aos termos do contrato.
2. DESPESAS COM COBRANÇA - Alegação de que seria abusiva a cláusula contratual que prevê que as despesas da instituição bancária com a cobrança extrajudicial ou judicial, os honorários e outros custos decorrentes de eventual inadimplência devem ser suportados pela parte aderente - Previsão que não contém ilegalidade, tratando apenas do direito da instituição bancária em buscar a compensação, com base nos princípios da causalidade e na reparação integral, por eventuais gastos tidos em razão da inadimplência da parte mutuária - Artigo 389 do Código Civil - Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.